Tribunal: TJES
Processo: 5001758-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001758-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALDA FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO: SERGIO UHLIG
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001758-95.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALDA FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: SERGIO UHLIG

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ALDA FERREIRA DA SILVA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá (id 1120262), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, aduz a Agravante ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pela decisão interlocutória id 1253515 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Ante a ausência de triangularização da lide na instância de origem, não há contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, volta-se o recurso contra a decisão id 1120262, que determinou o recolhimento das custas processuais ante o indeferimento da gratuidade de justiça postulada pela Agravante nos autos da “ação de rescisão contratual c/c busca e apreensão e indenização por danos morais e materiais” nº. 5000442-10.2020.8.08.0056, ajuizada pela primeira em face do Agravado.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pretendido ao fundamento de que a Agravante é detentora de bens e direitos que somam o montante de R$ 378.377,79 (trezentos e setenta e oito mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos), além de possuir depósito em poupança de considerável valor, o que revela incompatibilidade com o benefício pretendido.

Pois bem.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz a presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Efetivamente, da análise da cópia da declaração de imposto de renda juntada aos autos (id 1120266), observa-se a existência de aplicações financeiras que totalizam a considerável quantia de R$ 378.377,79 (trezentos e setenta e oito mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos), o que demonstra a capacidade de acumulação de capital e contraria a alegação de impossibilidade de custeio das despesas processuais.

Ademais, a própria descrição dos fatos que delineiam a lide principal apontam que cuida-se de controvérsia relativa ao suposto descumprimento pelo Agravado da prestação de serviço de construção de um imóvel contratado pela Agravante no valor de R$ 91.370,00 (noventa e um mil, trezentos e setenta reais), sendo a maior parte paga em dinheiro, circunstância que também contradiz a alegação recursal.

Por fim, infere-se das razões recursais que a Agravante sequer se manifestou sobre os referidos valores, limitando-se a alegar, genericamente, que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e que a representação por advogado particular não implicaria em óbice ao deferimento.

A capacidade de acumulação de relevante quantia em espécie se afigura absolutamente incompatível com a alegação de hipossuficiência e demonstra capacidade de custeio das despesas processuais.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001758-95.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALDA FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: SERGIO UHLIG

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Quando as circunstâncias concretas identificadas nos autos contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ALDA FERREIRA DA SILVA e Agravado SERGIO UHLIG;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.